Tribunal: TJDFT
Processo: 0708441-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0708441-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: GUSTAVO CARVALHO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela executada, contra a decisão proferida no cumprimento de sentença no. 0765471-33.2022.8.07.0016, que converteu a multa objeto de execução em perdas e danos no valor de R$ 36.000,00. Em suas razões recursais (ID 69558550), argumenta que enviou link de recuperação para que o exequente reative sua conta no Facebook e que o agravado não possui interesse na recuperação da conta, pois não colabora com os procedimentos necessários, razão pela qual o cumprimento de sentença deve ser extinto pelo cumprimento da obrigação. Sustenta que a astreints fixada é excessiva e gera enriquecimento sem causa, requerendo sua exclusão ou redução do limite. Subsidiariamente, pleiteia a conversão da obrigação em perdas e danos, os quais devem ser comprovados pelo exequente, não sendo possível a presunção de prejuízos, sugerindo o valor razoável de R$ 4.000,00. Postula, ainda, a concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, conheço do recurso em parte, pois a responsabilidade da agravante e a validade da aplicação da multa foi objeto do Agravo de Instrumento no. 0700646-26.2024.8.07.9000 (Acórdãos de IDs 205898203 e 217581170 na origem), que se encontra devidamente transitado em julgado. Portanto, permanece em discussão somente a conversão da multa em perdas e danos, com a comprovação dos danos materiais. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. O art. 389, do CC, estabelece que, quando a obrigação não pode ser cumprida, o credor tem direito a ser ressarcido pelos prejuízos sofridos. No mesmo sentido, o art. 497, do CPC, prevê que, quando a obrigação não puder ser cumprida, o juiz pode determinar a conversão em perdas e danos, assegurando que o credor não fique sem compensação. Nos juizados, a Lei 9.099/95 dispõe no art. 52, V que: “nos casos de obrigação de entregar, de fazer, ou de não fazer, o Juiz, na sentença ou na fase de execução, cominará multa diária, arbitrada de acordo com as condições econômicas do devedor, para a hipótese de inadimplemento. Não cumprida a obrigação, o credor poderá requerer a elevação da multa ou a transformação da condenação em perdas e danos, que o Juiz de imediato arbitrará, seguindo-se a execução por quantia certa, incluída a multa vencida de obrigação de dar, quando evidenciada a malícia do devedor na execução do julgado”. As perdas e danos podem ser analisadas a partir de dois componentes principais: os danos emergentes e os lucros cessantes. Os danos emergentes referem-se diretamente ao prejuízo material sofrido, isto é, àquilo que o credor efetivamente perdeu em termos concretos. Já os lucros cessantes dizem respeito à interrupção ou impossibilidade de concretização de uma expectativa legítima de ganho, representando assim uma perda projetada em razão de eventos frustrados. Na hipótese, razão assiste ao agravante, porquanto o agravado não comprovou sua alegação de lucros cessantes no valor de R$ 3.000,00 mensais, limitado a doze meses, fixados na decisão vergastada. Ademais, tal matéria está preclusa, visto que a sentença proferida na ação de conhecimento julgou improcedente o pedido de lucros cessantes formulado pelo então exequente, ora agravado. Nesse contexto, a conversão da obrigação em perdas e danos deve ser realizada considerando apenas os danos emergentes, que deverão ser minimamente comprovados pelo credor (quantidade de seguidores, anúncios, etc), a fim de que a quantia seja fixada considerando o art. 6o da Lei n.o 9.099/95: “O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”. Desse modo, a partir de uma cognição sumária, própria do momento processual, restaram evidenciados os pressupostos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado, a fim de suspender a decisão vergastada. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.